Tribunal: TRF3
Processo: 5980158-19.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1186/1327)

5980158-19.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5980158-19.2019.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SUELI DE CASTRO OLIVEIRA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A PRECEDENTE DA PRÓPRIA TURMA. QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DA PROVA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LEI N. 8.213/1991, ARTS. 11, VII, E 55, §2o. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para extinguir sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ, o período de 19/06/1982 a 30/06/1991, reconhecendo o labor rural como segurada especial apenas no intervalo de 15/05/1976 a 18/06/1982. A agravante sustenta que o regime de trabalho era de bóia-fria, equiparável ao segurado especial, e que a ausência de pessoalidade na prestação dos serviços afastaria o vínculo empregatício, invocando precedente desta Relatora (ApCiv 5050423-24.2023.4.03.9999).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o labor prestado pela parte autora a empreiteiras rurais, no período de 19/06/1982 a 30/06/1991, pode ser reconhecido como atividade de segurado especial para fins de cômputo em aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

A distinção fundamental entre o segurado especial e o empregado rural reside na natureza jurídica do vínculo e nos riscos assumidos pelo laborista. O segurado especial realiza trabalho de subsistência em regime de economia familiar, com mútua dependência e colaboração, sem empregados permanentes, nos termos do inciso VII do artigo 11 da Lei n. 8.213/1991. O trabalho prestado a empreiteiras rurais configura relação de subordinação e dependência em relação a tomador de serviços, incompatível com o regime de economia familiar.

O precedente desta Relatora invocado pela agravante (ApCiv 5050423-24.2023.4.03.9999) não se aplica ao caso em exame, havendo distinção essencial quanto à qualidade e à suficiência do conjunto probatório. Naquele feito, havia comprovante de contribuição sindical datado de 1975 qualificando expressamente o genitor da autora como "diarista volante" (ID. 268663287 – pág. 18), prova material robusta e contemporânea que permitiu a extensão da condição de bóia-fria ao grupo familiar. Nos presentes autos, os documentos de início de prova material não são suficientes para demonstrar que o labor prestado a empreiteiras rurais após o matrimônio configurava exercício de atividade em regime de economia familiar, conclusão reforçada pela própria prova oral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O trabalho prestado a empreiteiras rurais, por sua natureza subordinada e dependente de tomador de serviços, não se confunde com o exercício de atividade na qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. 2. A equiparação do trabalhador bóia-fria ao segurado especial pressupõe prova material robusta e contemporânea que evidencie o exercício da atividade rural nessa condição, não sendo suficientes, para o período posterior ao casamento com mudança para área urbana, documentos que apenas qualificam familiares como lavradores e prova oral que confirma a prestação de serviços para empreiteiras rurais em propriedades de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: arts. 11, VII, §1o e 55, §2o e §3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 25 da Lei n. 8.212/1991; art. 2o da Lei n. 5.889/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5050423-24.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Iucker, julgado em 06/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5980158-19.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: SUELI DE CASTRO OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 25/06/2018 na qual a parte autora postula o reconhecimento de período rural na qualidade de segurada especial e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo.

O Juiz da 2a Vara da Comarca de Pederneiras/SP acolheu os pedidos da parte autora em sentença proferida em 18/06/2019 (ID. 90823053), condenando o INSS: a reconhecer e averbar o labor rural, na qualidade de segurada especial, no período de 15/05/1976 a 30/06/1991; a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo, em 30/10/2017; ao pagamento dos atrasados corrigidos conforme julgamento do STF no RE 870.947 e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97; e ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual legal mínimo sobre o montante devido até a sentença.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para julgar extinto sem resolução do mérito, conforme Tema 629 do STJ, o intervalo de 19/06/1982 a 30/06/1991, mantendo-se o reconhecimento do labor rural como segurada especial apenas no período de 15/05/1976 a 18/06/1982 (ID. 343262072).

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática extinguiu indevidamente o período de 19/06/1982 a 30/06/1991, ao fundamento de que o labor prestado a empreiteiras rurais configuraria vínculo empregatício; que o regime caracterizado pela prova oral foi o de "bóia-fria" ou diarista rural, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social; que o trabalhador rural bóia-fria é equiparado ao segurado especial pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio TRF da 3a Região; e que a ausência de pessoalidade no serviço prestado descaracteriza a relação de emprego.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para extinguir sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ, o período de 19/06/1982 a 30/06/1991, por entender que o trabalho prestado a empreiteiras rurais não configura atividade de segurado especial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Preliminarmente, é de se corrigir o uso indevido da expressão "empreiteira rural" que vem sendo adotado desde o julgado primevo - em perpetrado nesta Instância Julgadora - para se referir ao labor em empreitada rural, que alude ao trabalho realizado entre o proprietário da propriedade rural e um empreiteiro, onde o empreiteiro se compromete a realizar um trabalho específico em troca de uma remuneração.

A terminologia equivocada advém do depoimento das testemunhas, que referem ao "regime de empreita" e, em que pesem as razões da parte autora, não alteram a conclusão da decisão monocrática:

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva a matéria ora impugnada, conforme se observa do seguinte trecho:

"Todavia, o conjunto probatório permite concluir que a autora tenha desempenhado atividades como segurada especial apenas no intervalo de 15/05/1976 até quando se casou em 1982. A partir do casamento, 19/06/1982, ela se mudou para a cidade e passou a desempenhar atividades através de empreiteiras rurais em diferentes propriedades rurais.

Nesse sentido, é fundamental distinguir o emprego rural do exercício de atividade como segurado especial, conforme delineado no artigo 2o da Lei 5.889/1973 e no inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91. O segurado especial realiza trabalho de subsistência em regime de economia familiar, com mútua dependência e colaboração, sem empregados permanentes. Por outro lado, o empregado rural possui um vínculo de trabalho de natureza pessoal e subordinada, não assumindo os riscos da produção.

Portanto, o trabalho prestado a empreiteiras rurais normalmente implica em vínculo empregatício. O trabalho é realizado sob as ordens, subordinação e supervisão da empreiteira, configurando uma relação de emprego rural (empregado rural - segurado obrigatório), e não a autogestão característica do regime de economia familiar. A empreiteira é responsável pelo custeio da atividade e pela destinação da produção.

Ao prestar serviço para uma empreiteira, o trabalhador recebe uma remuneração fixa (salário) e tem seu tempo de trabalho controlado, o que indica uma fonte de renda diversa e mais estável que a da exploração da terra. O foco da atividade passa a ser o lucro da empreiteira, e não a subsistência do núcleo familiar do trabalhador rural.

O trabalho para empreiteiras é, via de regra, considerado atividade urbana ou, no máximo, empregado rural, pois é prestado mediante contrato de trabalho e subordinação, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o que afasta a condição de segurado especial. A lei prevê situações em que o segurado especial pode exercer atividade urbana (como a intermitência ou a não permanência), mas a prestação de serviços a uma empreiteira como empregado por longos períodos ou como atividade principal descaracteriza a condição."

Não se desconhece que esta Relatora, no julgamento da Apelação Cível n. 5050423-24.2023.4.03.9999, reconheceu a equiparação do trabalhador rural bóia-fria ao segurado especial, com extensão da condição ao grupo familiar. Contudo, as circunstâncias fáticas daquele feito diferem substancialmente das verificadas nos presentes autos, o que impede a aplicação idêntica do precedente invocado pela agravante.

Naquele caso, havia prova material robusta e contemporânea qualificando o genitor da autora como "diarista volante" por meio de comprovante de contribuição sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacaembu, datado de 1975 (ID. 268663287 – pág. 18), no qual constava expressamente essa qualificação profissional. Referido documento, por sua natureza e contemporaneidade, permitia concluir, de forma inequívoca, que o núcleo familiar exercia atividade rural na condição de trabalhadores temporários, viabilizando a extensão dessa condição aos demais membros do grupo familiar.

Nos presentes autos, diversamente, os documentos apresentados como início de prova material consistem na certidão de casamento da autora (ID. 90822987 – pág. 3), na qual o esposo é qualificado como lavrador, e na certidão de nascimento de irmã (ID. 90822987 – pág. 8), na qual o genitor figura como lavrador. Esses documentos, embora constituam início de prova material idôneo para o período anterior ao casamento — razão pela qual foi reconhecido o labor rural de 15/05/1976 a 18/06/1982 —, não são suficientes para demonstrar que o trabalho prestado a empreitadas rurais após o matrimônio, em diferentes propriedades e para tomadores distintos, configurava exercício de atividade em regime de economia familiar equiparável ao segurado especial. A prova oral, ademais, confirmou exatamente a prestação de serviços em propriedades alheias, com transporte organizado por terceiros, o que reforça a ausência do elemento caracterizador do regime de subsistência familiar.

Há, portanto, distinção essencial quanto à qualidade e à suficiência do conjunto probatório entre os dois casos, o que afasta a aplicação do precedente citado ao caso em exame.

Diante disso, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A PRECEDENTE DA PRÓPRIA TURMA. QUALIDADE E SUFICIÊNCIA DA PROVA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. LEI N. 8.213/1991, ARTS. 11, VII, E 55, §2o. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para extinguir sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ, o período de 19/06/1982 a 30/06/1991, reconhecendo o labor rural como segurada especial apenas no intervalo de 15/05/1976 a 18/06/1982. A agravante sustenta que o regime de trabalho era de bóia-fria, equiparável ao segurado especial, e que a ausência de pessoalidade na prestação dos serviços afastaria o vínculo empregatício, invocando precedente desta Relatora (ApCiv 5050423-24.2023.4.03.9999).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o labor prestado pela parte autora a empreiteiras rurais, no período de 19/06/1982 a 30/06/1991, pode ser reconhecido como atividade de segurado especial para fins de cômputo em aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

A distinção fundamental entre o segurado especial e o empregado rural reside na natureza jurídica do vínculo e nos riscos assumidos pelo laborista. O segurado especial realiza trabalho de subsistência em regime de economia familiar, com mútua dependência e colaboração, sem empregados permanentes, nos termos do inciso VII do artigo 11 da Lei n. 8.213/1991. O trabalho prestado a empreiteiras rurais configura relação de subordinação e dependência em relação a tomador de serviços, incompatível com o regime de economia familiar.

O precedente desta Relatora invocado pela agravante (ApCiv 5050423-24.2023.4.03.9999) não se aplica ao caso em exame, havendo distinção essencial quanto à qualidade e à suficiência do conjunto probatório. Naquele feito, havia comprovante de contribuição sindical datado de 1975 qualificando expressamente o genitor da autora como "diarista volante" (ID. 268663287 – pág. 18), prova material robusta e contemporânea que permitiu a extensão da condição de bóia-fria ao grupo familiar. Nos presentes autos, os documentos de início de prova material não são suficientes para demonstrar que o labor prestado a empreiteiras rurais após o matrimônio configurava exercício de atividade em regime de economia familiar, conclusão reforçada pela própria prova oral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O trabalho prestado a empreiteiras rurais, por sua natureza subordinada e dependente de tomador de serviços, não se confunde com o exercício de atividade na qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. 2. A equiparação do trabalhador bóia-fria ao segurado especial pressupõe prova material robusta e contemporânea que evidencie o exercício da atividade rural nessa condição, não sendo suficientes, para o período posterior ao casamento com mudança para área urbana, documentos que apenas qualificam familiares como lavradores e prova oral que confirma a prestação de serviços para empreiteiras rurais em propriedades de terceiros."

Dispositivos relevantes citados: arts. 11, VII, §1o e 55, §2o e §3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 25 da Lei n. 8.212/1991; art. 2o da Lei n. 5.889/1973.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5050423-24.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Ana Iucker, julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão